Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUSCITADA DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA AO COMANDO DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, §2o, CPC. NULIDADE. RESCISÃO. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVIDA. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda principal para rescindir o contrato havido entre as partes e determinar a reparação pelos danos materiais (restituição do capital empregado). E, ainda, julgou procedente o pedido reconvencional, para condenar o reconvindo a restituir à reconvinte a diferença dos valores atualizados por ele recebidos que sobejem o valor atualizado por ele aportado.

2. Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da representação processual (art. 76, §2o, I e II, do CPC).

3. A aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC depende da sucumbência de parte ínfima dos pedidos. Considerando que um dos três pedidos foi julgado improcedente (compensação por danos morais), há de ser repelida a pretensão de impor à demandada todo o ônus sucumbencial. 3.1. Sem embargo, se a distribuição promovida pelo juízo singular não condiz com a efetiva sucumbência de cada uma das partes, deve ser revista.

4. Emergindo patente a ilicitude do objeto, é impositiva a declaração de nulidade do ajuste, ab initio. Como consequência, igualmente necessário é o retorno das partes ao estado anterior à contratação. 4.1. O pedido de retenção dos valores recebidos a título de rendimentos de normalidade, não se coaduna com a consequência inerente à nulidade da avença. 4.2. Não há como harmonizar o reconhecimento da atividade irregular – trazida como pelos demandantes como substrato para a ação principal – e o pedido de não devolução ou não abatimento dos “rendimentos” repassados antes do anúncio do distrato, utilizado como contraponto ao pedido reconvencional.

5. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré não conhecido.